Tribunal: STF
Processo: HC 110921
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.433/2011,  QUE ALTEROU O ART. 127 DA LEP. FIXAÇÃO DO LIMITE DE 1/3 NA REVOGAÇÃO DO TEMPO REMIDO. EXTENSÃO DA REGRA AOS DEMAIS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I – O art. 127 da LEP, com a redação conferida pela Lei 12.433/2011, impõe ao juízo da execução que, ao decretar a perda dos dias remidos, atenha-se ao limite de 1/3 do tempo remido e leve em conta, na aplicação dessa sanção, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.



    II – Embora a impetrante postule a aplicação da referida norma ao caso sob exame, verifica-se que o juízo da execução não decretou a perda do tempo remido, o que impede a concessão da ordem para esse fim.



    III - Da leitura do dispositivo legal, infere-se que o legislador pretendeu limitar somente a revogação dos dias remidos ao patamar de 1/3, razão pela qual não merece acolhida a pretensão de se estender o referido limite aos demais benefícios da execução.



    IV - Ordem denegada.